Tribunal: TJSP
Processo: 0045543-65.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Saúde
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Conflito de competência. Apelação extraída dos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando a condenação do Município de Itapira a instalar/disponibilizar serviços de atenção psicossocial para o atendimento a crianças e adolescentes com distúrbios psiquiátricos e envolvidos com o uso de álcool e drogas. Matéria afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos vinculados

Ementa:
Conflito de competência. Apelação extraída dos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando a condenação do Município de Itapira a instalar/disponibilizar serviços de atenção psicossocial para o atendimento a crianças e adolescentes com distúrbios psiquiátricos e envolvidos com o uso de álcool e drogas. Matéria afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. Questão afeta à competência da Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça (Art. 33o § único, inciso IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, c.c. art. 148, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0045543-65.2019.8.26.0000
VOTO No 32724
Registro: 2020.0000186941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0045543-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é suscitante
CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
EVARISTO DOS SANTOS E FERRAZ DE ARRUDA.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0045543-65.2019.8.26.0000
VOTO No 32724
Suscitante: Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Suscitado: 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Conflito de competência. Apelação extraída dos autos de
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público,
visando a condenação do Município de Itapira a
instalar/disponibilizar serviços de atenção psicossocial
para o atendimento a crianças e adolescentes com
distúrbios psiquiátricos e envolvidos com o uso de álcool
e drogas. Matéria afeta a direitos individuais, difusos ou
coletivos vinculados à criança e ao adolescente. Questão
afeta à competência da Câmara Especial deste E.
Tribunal de Justiça (Art. 33o § único, inciso IV, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, c.c. art.
148, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitante (Câmara Especial deste E. Tribunal de
Justiça).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Câmara
Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação à 13a
Câmara de Direito Público, nos autos de apelação (fls. 535/546) interposto em
face da r. sentença de fls. 528/532, que julgou procedente ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de
Itapira, para o fim de condenar o requerido a ofertar, no período de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado da r. sentença, o serviço de atenção
psicossocial para crianças e adolescentes em saúde mental, inclusive para álcool e
drogas, suficientes para atender a demanda municipal.
O recurso foi inicialmente distribuído à Câmara Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, pela decisão monocrática de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0045543-65.2019.8.26.0000
VOTO No 32724
569/574, dele não conheceu, declinando da competência e determinando a
redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos à 13a Câmara de Direito Público, o
recurso não foi conhecido pelo v. acórdão de fls. 587/596, suscitada dúvida de
competência, com a remessa dos autos a este C. Órgão Especial.
Parecer d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 617/623), pelo
reconhecimento da competência da Câmara Especial. Consta da ementa do
parecer:
“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO VISANDO A CONDENAÇÃO DO
MUNICÍPIO
À
INSTALAR/DISPONIBILIZAR
SERVIÇOS
DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA O ATENDIMENTO A CRIANÇAS
E ADOLESCENTES COM DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS E
ENVOLVIDOS COM O USO DE ÁLCOOL E DROGAS. MATÉRIA
AFETA À DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS
VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETENTE
A CÂMARA SUSCITANTE. 1. Ação Civil Pública promovida pelo
Ministério Público em face do Município de Itapira, visando condenação
deste a instalar/disponibilizar serviços de atenção psicossocial para o
atendimento a crianças e adolescentes com distúrbios psiquiátricos e
envolvidos com o uso de álcool e drogas.
2. Demanda relacionada a direitos individuais, difusos ou coletivos
vinculados à criança e ao adolescente. Matéria afeta a infância e
juventude.”.
É o relatório.
A Câmara suscitante (Câmara Especial) não conheceu do
recurso, sob o argumento de que a discussão principal da demanda não envolve
questão específica sobre matéria afeta à Justiça da Infância e Juventude, não se
enquadrando no rol taxativo do artigo 148 do Estatuto da Criança e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0045543-65.2019.8.26.0000
VOTO No 32724
Adolescente. Aduz que, no caso in examine, eventual violação dos direitos de
crianças e adolescentes é secundária ou se dá por via reflexiva e que a matéria é
afeta ao Direito Público, eis que vinculada à Administração Pública, e não às
normas reguladoras e protetivas do Direito da Infância e Juventude.
Já a Câmara suscitada (13a Câmara de Direito Público)
entendeu que o tema em questão insere-se na competência da Colenda Câmara
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme disposição do artigo 148,
inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente1, combinado com o artigo 33,
parágrafo único, inciso IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça2.
Razão assiste à Câmara suscitada (13a Câmara de Direito
Público).
De acordo com o art. 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça é sempre o pedido inicial que norteia a fixação da competência
recursal, sendo indiferente a qualidade das pessoas que figuram nos polos ativo e
passivo da relação jurídica processual.
Conforme, inclusive, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação
de Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que
julgou improcedente o pedido indenizatório. Competência para o
processamento e julgamento de recursos que é definida pelo
1 ECA. “Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente,
observado o disposto no art. 209;
2 RITJSP “Art. 33. A Câmara Especial, presidida pelo Vice-Presidente do Tribunal, é integrada pelos Presidentes das
Seções e pelo Decano.
(...)
IV - os processos originários e os recursos em matéria de Infância e Juventude;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0045543-65.2019.8.26.0000
VOTO No 32724
pedido formulado na petição inicial da ação (art. 103, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo). Pretensão da demanda que se refere a responsabilidade
civil extracontratual. Matéria pertinente à Primeira Subseção de
Direito Privado (1a a 10a Câmara). Resolução no 623/2013, artigo
5o, I.29, deste Colendo Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente, com determinação de redistribuição do recurso a uma
das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”3 (n/ grifo)
E a hipótese dos autos cuida de ação civil pública interposta
pelo Ministério Público visando a condenação do Município a
instalar/disponibilizar serviços de atenção psicossocial para o atendimento a
crianças e adolescentes com distúrbios psiquiátricos e envolvidos com o uso de
álcool e drogas, matéria, pois, afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos
vinculados à criança e ao adolescente.
Inegável que a discussão nos autos constitui questão inserida
no Estatuto da Criança e do Adolescente, em vista do quanto disposto no seu
artigo 208, VI, in verbis:
"Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao
adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à
maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às
crianças e adolescentes que dele necessitem;”
Abarcada a questão pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
configura-se competente a Justiça da Infância e da Juventude para analisar e julgar o
caso, nos termos do art. 148, inciso IV, que dispõe que:
"Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos
3 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0045543-65.2019.8.26.0000
VOTO No 32724
ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no
art. 209;"
Por seu turno, o artigo 33, parágrafo único, inciso IV, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo fixa a competência
recursal da Câmara Especial para conhecer e julgar, dentre outros procedimentos, “os
processos originários e os recursos em matéria de Infância e Juventude”.
Inolvidável, pois, diante dos dispositivos legais acima indicados,
que a Câmara Especial é a competente para analisar e julgar o presente recurso.
Esta questão, inclusive, foi decidida recentemente por este C.
Órgão Especial:
“Conflito de Competência. Ação civil pública Demanda proposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando que o Município
de Cajamar promova a instalação e o funcionamento de um Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), com destinação ao atendimento de crianças
e adolescentes usuários de álcool e outras drogas no município Autos
inicialmente distribuídos à Colenda 9a Câmara Extraordinária de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu do recurso
e determinou a sua remessa para a Colenda Câmara Especial Autos
redistribuídos à Colenda Câmara Especial, que não conheceu do recurso e
suscitou conflito de competência A pretensão deduzida na demanda
envolve questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos
vinculados à criança e ao adolescente Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça Aplicabilidade do artigo 33, parágrafo único, inciso IV, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Competência da
Colenda Câmara Especial Conflito de competência procedente. Julga-se
procedente o conflito de competência para declarar competente a
Colenda Câmara Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça para o
julgamento do recurso4”.
De se registrar, como bem apontado pelo Exmo. Des. Relator
do referido voto, que é diretriz jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que compete à Justiça Especializada da Infância e da Juventude
processar e julgar ação civil pública proposta contra a Fazenda Pública atrelada a
4 Conflito de Competência no 0016907-89.2019.8.26.0000, Rel. Ricardo Anafe, j. 26.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0045543-65.2019.8.26.0000
VOTO No 32724
direitos difusos ou coletivos da criança e do adolescente, devendo prevalecer as
regras do ECA sobre as normas gerais de competência das Varas da Fazenda
Pública. Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA E CONDIÇÕES
DA AÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
PROGRAMAS DE ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES ALCOÓLATRAS E TOXICÔMANOS. VARA DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, 208, VII, E 209 DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGRA
ESPECIAL.
I - É competente a Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu
a alegada omissão para processar e julgar ação civil pública ajuizada
contra o Estado para a construção de locais adequados para a orientação e
tratamento de crianças e adolescentes alcoólatras e toxicômanos, em face
do que dispõem os arts. 148, IV, 208, VII, e 209, do Estatuto da Criança e
do Adolescente. Prevalecem estes dispositivos sobre a regra geral que
prevê como competentes as Varas de Fazenda Pública quando presentes
como partes Estado e Município.
II - Agravo regimental improvido5”.
Competente, portanto, a Câmara Especial deste E. Tribunal
de Justiça para processar e julgar o presente recurso, nos termos do art. 33, §
único, inciso IV, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a
competência da Câmara Suscitante (Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça)
para decidir o recurso de apelação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
5 AgRg no RECURSO ESPECIAL No 871.204 - RJ (2006/0154868-6), Rel. Min Francisco Falcão, j. 27.02.2007.